Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700340-39.2021.8.07.0019 RECORRENTE: WILSON BORGES DA CUNHA JÚNIOR RECORRIDOS: ROBERTA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, PEDRO NEIVA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. PERDA DO PRAZO. DESERÇÃO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a nova patrona da parte recorrente peticionou nos autos aduzindo que seu único advogado esteve impossibilitado de exercer suas atividades face estar acometido com tumor no intestino, que o deixou impossibilitado de cumprir o prazo concedido visando que comprovasse a miserabilidade jurídica alegada, ou, se preferisse, procede-se ao recolhimento do preparo. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 1.004 do CPC, é pacífica no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso. Precedentes. 3. Ao não comprovar a justa causa, bem como efetivar o recolhimento do preparo a tempo e modo, restou efetivamente configurado o instituto da deserção, e consequente não conhecimento do recurso de apelação. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 223, § 2o, ambos da Lei Adjetiva Civil, defendendo ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao argumento de que o acórdão ignorou a condição de saúde do insurgente. Aduz que a doença grave, comprovada por atentado médico, configura justa causa para dilação de prazo. Indica que não foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ampla defesa, imparcialidade do juiz e segurança jurídica; c) artigo 33 da Lei 8.906/94, sustentando que o acórdão violou o direito ao exercício da profissão de advogado com dignidade e respeito ao impor a prática de ato processual em detrimento da saúde do insurgente. Afirma, ainda, que foi contrariado o enunciado 182 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 8o e 223, § 2o, ambos da Lei Adjetiva Civil e 33 da Lei 8.906/94, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, não seria possível admitir o recurso, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre o acórdão impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 182 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 1.827.564/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015